Tribunal: TJSP
Processo: 1064853-94.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor objetivando ser ressarcido dos prejuízos causados pela requerida com a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes referente à contrato que não firmou junto à instituição. Possibilidade. 1. Dano moral. Cabimento. Indenização devida. Verba

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor objetivando ser ressarcido dos prejuízos causados pela requerida com a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes referente à contrato que não firmou junto à instituição. Possibilidade. 1. Dano moral. Cabimento. Indenização devida. Verba fixada dentro dos parâmetros incidentes à espécie. Alteração. Impossibilidade. 2. Honorários advocatícios. Fixados em valor insuficiente a remunerar o causídico da parte. Pleito de majoração. Admissibilidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação do autor em parte provido para melhor adequar os honorários advocatícios sucumbenciais, descabida a majoração da verba honorária, com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, eis que o apelante não foi condenado a pagar honorários.